Tribunal: TJDFT
Processo: 0736833-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL A APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. VALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. DESPESAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO. LEGALIDADE. LICITUDE DA CONVENÇÃO DE PAGAMENTO DO IOF PELO CONSUMIDOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente, nos termos do artigo 996, caput, primeira parte, do Código de Processo Civil.
II. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados a partir de 31/03/2000.
III. A abusividade da taxa de juros pressupõe a demonstração de que o patamar ajustado destoa visceralmente do padrão médio adotado no mercado para operação financeira similar.
IV. É válida cláusula que prescreve o vencimento antecipado do débito na hipótese de inadimplemento da obrigação de pagamento encartada na cédula de crédito bancário, a teor do que prescreve o 28, § 1o, inciso III, da Lei 10.931/2004.
V. Não há que se cogitar de cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos financeiros na hipótese em que o credor, em conformidade com o contrato, acresce à dívida apenas multa e juros moratórios.
VI. Consoante as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.578.553/SP, podem ser cobradas do consumidor despesas com registro do contrato e avaliação de bem, ressalvadas as hipóteses de abusividade e onerosidade excessiva.
VII. É lícita a cláusula contratual que inclui o Imposto sobre Operações Financeiras – IOF nos custos financeiros do mútuo bancário.
VIII. Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente, conforme o disposto no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
IX. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.